Tribunal: TJSP
Processo: 1080195-80.2022.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Dimas Rubens Fonseca
Órgão colegiado: 28a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Prazo prescricional do art. 206, § 5o, I, do Código Civil suspenso pela Lei no 14.010/2020 no período de 12.6.2020 a 30.10.2020. Cobrança extrajudicial de dívida prescrita. Impossibilidade. A dívida prescrita convola-se em obrigação natural e, embora possa ser

Ementa:
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C. C. PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. Prazo prescricional do art. 206, § 5o, I, do Código Civil suspenso pela Lei no 14.010/2020 no período de 12.6.2020 a 30.10.2020. Cobrança extrajudicial de dívida prescrita. Impossibilidade. A dívida prescrita convola-se em obrigação natural e, embora possa ser paga voluntariamente pelo devedor, não permite a sua cobrança por tempo indefinido e por qualquer meio, seja judicial ou extrajudicial. Compreensão do art. 882 do Código Civil. Parte do débito não atingido pela prescrição que pode ser exigido pelo credor. Verba honorária fixada em patamar razoável, obediente aos preceitos legais, que não admite alteração. Dicção do art. 85, § 2o e § 8o, do CPC. Recurso provido em parte.